Tribunal: STF
Processo: ARE 1527624
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência interposto contra decisão monocrática desta Presidência, que negou seguimento a recurso extraordinário.



    A parte embargante sustenta que “a tese dos presentes Embargos de Divergência versa sobre a demonstração da fundamentação inidônea da aplicação da fração mínima decorrente do crime na forma tentada, pois teria se dado sob fundamento inidôneo, já que o iter criminis percorrido não foi devidamente observado.”.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece ser conhecido. Os embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC e o art. 330, do RISTF dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.



    Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.043, III, DO CPC/2015 E ART. 330, CAPUT, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. RECURSO INCABÍVEL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO ”



    (ARE n. 1.144.308-EDv-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” 



    (ARE n. 968.369 EDv-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Penário, DJe 24.10.2016)



    Diante do exposto, não conheço dos embargos de divergência.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente